Tribunal: STJ
Processo: 0000888-39.2011.8.26.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471113 - SP (2023/0350969-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SILMARA APARECIDA DE MORAES
ADVOGADOS
: VANESSA POPP LUCAS - SP224480
DAVI PEREIRA REMÉDIO - SP289517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCIO APARECIDO ROSSI
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA DA SILVA - SP223853
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 77c69a46-8966-4226-9e8a-760710669708

Documento eletrônico VDA53921002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 77c69a46-8966-4226-9e8a-760710669708

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471113 - SP (2023/0350969-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SILMARA APARECIDA DE MORAES
ADVOGADOS
: VANESSA POPP LUCAS - SP224480
DAVI PEREIRA REMÉDIO - SP289517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCIO APARECIDO ROSSI
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA DA SILVA - SP223853
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, sustenta o agravante que "é imprescindível que
esta Corte Superior proceda ao exame da valoração dos elementos aceitos pelo Tribunal a
quo, a fim de garantir a correta aplicação do direito e evitar manifesta afronta à legislação
federal e ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo Supremo Tribunal Federal" (e-STJ fls.. 3892).
Documento eletrônico VDA53995561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 51c65559-9068-4c99-95ef-866e438b2f36

Requer a reconsideração da decisão ou a sua submissão a julgamento para
conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada quanto à incidência das Súmulas n. 284, n. 282 e n. 356 do STF e n. 7 do STJ (e-
STJ fls. 3880), esbarrando no óbice da Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-
se a tecer considerações genéricas sobre a não incidência de óbices processuais.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é inafastável
a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
art. 545
.
Em síntese:
Consoante se verifica dos autos, a decisão agravada inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Todavia, nas razões do agravo regimental, o agravante deixou de impugnar
, limitando-se a reiterar
de forma específica os fundamentos da decisão agravada
argumentos já deduzidos no recurso especial, sem enfrentar, de modo concreto e
individualizado, os óbices apontados.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
agravo
Documento eletrônico VDA53995561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 51c65559-9068-4c99-95ef-866e438b2f36

Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é ônus da parte agravante
, sob pena de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada
incidência da
.
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53995561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 51c65559-9068-4c99-95ef-866e438b2f36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0350969-2
AREsp 2.471.113 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008883920118260145 00008883920118260145952011 2572010
8883920118260145 8883920118260145952011 952011
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO ROSSI
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA DA SILVA - SP223853
AGRAVANTE
: SILMARA APARECIDA DE MORAES
ADVOGADOS
: VANESSA POPP LUCAS - SP224480
DAVI PEREIRA REMÉDIO - SP289517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANTONIO ALVARO GARCIA RIBEIRO
CORRÉU
: MARCIO APARECIDO BUENO
CORRÉU
: MARCELINO AVILA DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL VERISSIMO DE ANDRADE
CORRÉU
: ADRIANA DOS SANTOS ROSSI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SILMARA APARECIDA DE MORAES
ADVOGADOS
: VANESSA POPP LUCAS - SP224480
DAVI PEREIRA REMÉDIO - SP289517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCIO APARECIDO ROSSI
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA DA SILVA - SP223853
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212499020;00;<14@
2023/0350969-2 - AREsp 2471113 Petição : 2025/0008744-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:56:01
Código de Controle do Documento: 9B79FA6C-7F0E-4D8B-83F9-8F3C4413F547